Tribunal: TJDFT
Processo: 0768677-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0768677-95.2025.8.07.0001 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: CARLITA PEREIRA DE ARAUJO REQUERIDO: JUÍZA DE DIREITO GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ D E C I S Ã O Cuida-se de exceção de suspeição, arguida por CARLITA PEREIRA DE ARAUJO, contra Juíza de Direito, Dra. GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ, na condução dos autos de ação em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília. A excipiente alega existir atuação dotada de parcialidade da magistrada na condução do processo, a qual estaria praticando atos reiterados e contraditórios, considerados protelatórios, os quais mantêm indevidamente a possibilidade de constrição sobre bem de terceiro, apesar da garantia integral do crédito por penhora em dinheiro. A realização da audiência é apontada como causa de dano processual irreversível. Aponta diversos atos processuais indicativos de parcialidade. Inicialmente, menciona a suspensão indevida dos embargos de terceiro, determinada em decisão de 28/08/2025, a qual impôs sobrestamento até o trânsito em julgado da ação principal, em afronta à autonomia prevista nos artigos 674 e 1.046 do Código de Processo Civil. Posteriormente, houve reconhecimento de erro material em 16/10/2025, sem tal providência neutralizar os efeitos da paralisação processual. Em seguida, destaca a desconsideração da garantia integral do crédito, pois, apesar da penhora realizada via SISBAJUD, manteve-se constrição sobre veículo pertencente à embargante, em violação aos artigos 17, 485, inciso VI, e 917, §1o, do CPC. Ressalta, ainda, decisão anterior proferida por juíza substituta da mesma Vara, a qual havia indeferido a constrição pelo mesmo fundamento. Outro ponto abordado refere-se à recusa do julgamento antecipado da lide, indeferimento ocorrido mesmo diante da suficiência probatória documental, contrariando os artigos 355, inciso I, e 370 do CPC. Além disso, houve criação artificial de fase instrutória, com determinação para produção de prova testemunhal, apesar da existência de prova documental de fé pública, conduta a qual afronta os princípios da economia processual e o artigo 371 do CPC, divergindo da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2110766/MT. Por fim, aponta contradição interna na condução do processo, pois, embora tenha sido indeferida a prova pericial por reconhecimento da suficiência documental, manteve-se a produção de prova testemunhal e designou-se audiência de instrução para 21/01/2026, sem finalidade processual legítima. Como fato superveniente, a excipiente informa divulgação de vídeo em rede social no qual a magistrada supostamente atua como promotora comercial de produtos de consumo e curso jurídico, conduta considerada violadora dos artigos 35, inciso VI, e 36, inciso I, da LOMAN, bem como dos artigos 4o e 5o do Código de Ética da Magistratura. Em razão disso, foi protocolada reclamação disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça em 09/12/2025, sob o no 0009216-38.2025.2.00.0000. A fundamentação do pedido baseia-se na presença do fumus boni iuris, evidenciado pelo conjunto dos atos processuais somados ao fato superveniente, comprometendo a aparência de imparcialidade, e no periculum in mora, diante da iminência da audiência, a qual consolidará fase artificial e prolongará constrição indevida sobre bem de terceiro. Diante desse cenário, a excipiente requer concessão liminar de efeito suspensivo para suspender todos os atos processuais, especialmente a audiência designada para 21/01/2026e, ao final, o reconhecimento da suspeição da magistrada com a redistribuição dos autos e, subsidiariamente, o sobrestamento do julgamento do incidente até manifestação preliminar do CNJ. (ID 79816198) A juíza excepta apresentou suas razões alegando “que se trata de verdadeira impugnação a ato judicial, que é, como foi, passível de recurso, não havendo que se falar em suspeição.” Aduziu a magistrada ter agido "dentro do seu poder de condução do processo, buscando elucidar eventuais dúvidas e garantir a verdade real, sem qualquer intuito de procrastinação ou favorecimento. (ID 79816207) Em petição de ID 79824289, a excipiente apresenta pedido liminar de suspensão da audiência de instrução designada para o dia 21/1/2026. Aduz haver plausibilidade jurídica do pedido, pois se funda em um conjunto objetivo de atos processuais contraditórios, devidamente individualizados e documentados nos autos digitais, bem como perigo na demora porquanto a realização da audiência de instrução antes do julgamento do incidente: “a) poderá consolidar fase instrutória desnecessária; b) imporá ônus processuais irreversíveis à parte Suscitante; c) comprometerá a utilidade do próprio incidente de suspeição; d) criará situação de fato consumado incompatível com o controle jurisdicional posterior”. É o relatório. Decido. No caso em análise, a excipiente afirma existir atuação dotada de parcialidade da magistrada na condução do processo, especificamente quanto: a) suspensão indevida dos embargos e reconhecimento tardio de erro material; b) desconsideração da garantia integral do crédito; c) recusa do julgamento antecipado da lide; d) criação artificial de fase instrutória; e) contradição interna e designação de audiência sem finalidade legítima. Todavia, a referida situação, por meio da qual a parte se insurge contra as razões e fundamentos veiculados nos provimentos judiciais proferidas no curso do feito, revela hipótese de não conhecimento do incidente. Isso porque, as razões e os fundamentos declinados nas decisões judiciais, mesmo entendidas pela parte como indicativas de eventual pessoalidade do julgador, estão sujeitos a controle judicial próprio através de recurso competente previsto pela legislação processual, por meio do qual permite a parte, ou mesmo ao interessado, requerer nova análise da questão, pedir esclarecimentos, anulação, invalidação ou reforma do julgado (art. 994 do CPC). De outro lado, as hipóteses de suspeição dizem respeito a questões de caráter subjetivo ou de foro íntimo do magistrado, particularmente a revelar amizade e inimizade, capaz de comprometer a capacidade de a magistrada exercer a jurisdição com imparcialidade. De acordo com o disposto no art. 145 do CPC: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.” No caso, a parte se insurge contra a fundamentação declinada na decisão, supostamente por ter ocorrido suspensão indevida dos embargos de terceiro, com posterior reconhecimento de erro material, criação artificial de fase instrutória, contrariando princípios da economia processual, além de decisão de recusa ao julgamento antecipado da lide. Nada obstante, eventual exigência judicial, determinação, imposição ou obrigação judicial infundada, sem embasamento legal, a ensejar quebra da imparcialidade, representa hipótese de retificação através de recurso processual adequado, inexistindo situação nos autos a qual torne a magistrada suspeita. Quanto à suposta publicação em rede social pela magistrada de “divulgação, vídeo em que a magistrada atua como promotora comercial de produtos de consumo”, não restou demonstrada relação alguma de tais fatos com a presente demanda, não sendo suficiente para demonstrar qualquer hipótese de suspeição do art. 145 do CPC. Ademais, tais fatos já estão sendo apurados pelo CNJ, como afirma a própria excipiente. Conforme se infere, embora a excipiente alegue existir suspeição da julgadora, inexiste prova nos autos, não se demonstrando minimamente vínculo a revelar eventual comprometimento da neutralidade da julgadora, mas, na realidade, inconformismo relacionado a matéria exclusivamente de direito. Com efeito, o incidente em tela revela, em verdade, a existência de insurgência quanto aos fundamentos de mérito das decisões, as quais já foram impugnadas por meio dos Agravos de Instrumento no 0747184-65.2025.8.07.0000, 0734047-16.2025.8.07.0000 e 0731892-40.2025.8.07.0000. Como cediço, um magistrado, ao julgar, necessariamente expressa entendimento a favor de um litigante e contrário ao interesse de outro. Tal circunstância não configura o seu interesse em beneficiar uma das partes, mas é decorrência lógica da função judicante. Por oportuno, colhem-se os seguintes precedentes: “(...) O reconhecimento da suspeição, por importar o afastamento do juiz natural da causa, exige a demonstração de um prévio comprometimento do julgador para decidir a demanda em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não se identifica na hipótese. Outrossim, meras decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição. 3. A exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim, eventual error in judicando ou in procedendo deve ser combatido por meio do instrumento processual de impugnação adequado. 4. Exceção de Suspeição rejeitada.” (07242779820228070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, DJE: 24/11/2022) - g.n. “(...) Nos termos da norma processual civil, o incidente de suspeição é cabível quando uma das partes do processo demonstrar que o julgador natural da causa não está cumprindo com o seu dever de imparcialidade por alguma das hipóteses elencadas de forma taxativa no artigo 145 do Código de Processo Civil. 3. A ausência de indícios mínimos e concretos das alegações de comprometimento da neutralidade do julgador impõe a rejeição liminar da arguição de suspeição. Inócuo o prosseguimento de incidente manifestamente infundado. Precedentes. 4. Indispensável, para fins de questionar a atuação isenta de um magistrado, que suas deliberações sejam movidas por interesses outros que não correspondam ao regular exercício da atividade jurisdicional. Lógica pela qual não configura quebra da parcialidade a simples existência de decisões e outros atos desfavoráveis aos interesses do excipiente, sobretudo quando devidamente motivados. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07154864620228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, PJe: 16/3/2023) - g.n. “(...) O incidente de suspeição exige provas concretas sobre o interesse do julgador no deslinde da causa, exigindo provas mínimas quanto as hipóteses enumeradas em lei. 3. Inexistindo demonstração de interesse do julgador na causa, a exceção de suspeição deve ser rejeitada, até porque o inconformismo da parte quanto as decisões judiciais não são suficientes para comprovar a parcialidade do julgador. 4. Negado provimento ao agravo interno. Decisão mantida.” (07058426420228070005, Relator: Gislene Pinheiro, 1a Câmara Cível, DJE: 2/2/2023) - g.n. Portanto, a exceção não deve ser conhecida, porque da narrativa da excipiente não se extrai qualquer manifestação tendenciosa do julgador. Ou seja, não está presente qualquer das hipóteses legais de suspeição. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do incidente de suspeição, em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 87, inciso IX, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC. Dê-se ciência à douta Magistrada. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT Relator